Tribunal: TJPA
Processo: 0002952-91.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002952-91.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA DIGITALIZAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso de apelação sem considerar alegação de erro material consistente na juntada equivocada de contestação e documentos pertencentes a processo distinto, por ocasião da migração dos autos para o sistema eletrônico PJe.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir:
(i)
se a omissão na análise de erro material relacionado à juntada de documentos equivocados deve ser sanada; e
(ii)
se a correção de erro material afasta a alegação de preclusão, permitindo a apreciação dos documentos corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatada omissão do acórdão quanto à análise da alegação de erro material ocorrido na digitalização dos autos, com juntada de peças de outro processo.

5. Configuração de erro material, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC/2015, passível de correção a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem sujeição à preclusão.

6. Documentação correta posteriormente juntada demonstra elementos relevantes à apreciação do mérito da demanda.

7. A desconsideração das provas apresentadas compromete os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, inc. LV).

8. Necessidade de anulação da sentença e do acórdão para reabertura da fase postulatória e regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão reconhecida, anulando-se a sentença e o julgamento da apelação. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase postulatória, assegurando-se às partes manifestação sobre a documentação correta e prosseguimento regular do processo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22824112 assim ementado:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança

decorrente da contratação de empréstimo e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega

não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.”

Nas razões recursais, o banco alega que houve omissão no v. acórdão, pois não foi apreciada a questão do erro na digitalização dos autos no momento da migração do processo físico para o sistema PJe. Segundo o embargante, a contestação juntada é de outro processo, fato que teria sido desconsiderado pelo julgador.

Sustenta que, durante a digitalização, houve a anexação equivocada de uma contestação pertencente a outro processo. Alega que isso prejudicou a defesa e influenciou a decisão, que concluiu pela ausência de defesa e pela consequente responsabilização do banco sem que fosse analisada a verdadeira contestação apresentada.

Defende que apresentou a documentação correta e pertinente ao contrato discutido, incluindo a comprovação de envio do crédito, que não foi considerada no julgamento do acórdão.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Em decisão ID 25360897, converti o julgamento em diligência determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para certificar acerca do alegado da falha na digitalização do processo e juntar a contestação, protocolo LIBRA nº 2020.02803853-48, o que foi devidamente cumprido no ID 25606527.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente quando constatada, na decisão impugnada, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, a parte embargante alega vício no acórdão recorrido, sustentando que não houve apreciação de questão essencial suscitada em contrarrazões à apelação, notadamente quanto à ocorrência de erro na digitalização da contestação, vez que a peça constante dos autos não pertenceria à presente demanda.

Verifico que assiste razão à parte embargante.

Da análise dos autos, constata-se que, por ocasião da migração do processo físico para o sistema eletrônico PJe, realizada em outubro de 2021, houve a juntada equivocada de peça de defesa e documentos pertencentes a outro processo, alheio à presente controvérsia. Tal equívoco comprometeu a análise do mérito, tanto na sentença quanto no julgamento da apelação, porquanto os atos decisórios consideraram contrato diverso daquele efetivamente relacionado à presente demanda.

Ressalte-se, todavia, que o Banco embargante comprovou nos autos que protocolizou tempestivamente a contestação correta, acompanhada do respectivo contrato de empréstimo consignado firmado pelo autor, José Pereira da Silva, bem como do comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária indicada. Referida documentação, no entanto, não foi devidamente apreciada tanto na primeira instância quanto neste juízo recursal.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o recorrido sustentou que a alegação de erro na digitalização estaria preclusa, pois não arguida oportunamente pelo embargante. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

O erro apontado configura erro material, consistente na juntada indevida de documentos de outro processo, circunstância que se enquadra na hipótese do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal autoriza a correção de erros materiais, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, não se sujeitando, portanto, às regras de preclusão. Trata-se de medida que visa resguardar a integridade dos atos processuais e assegurar a formação correta da convicção do Juízo, especialmente em situações que possam acarretar prejuízo a uma das partes em razão de falhas na tramitação eletrônica dos autos.

Ademais, os documentos corretamente juntados pela Secretaria da Vara de origem revelam-se relevantes para o deslinde da controvérsia, na medida em que podem demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda. Desconsiderar tais elementos probatórios com fundamento exclusivo na preclusão, mesmo diante de evidente erro material, implicaria afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada, anulando-se a sentença e o acórdão proferido no julgamento da apelação. Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase postulatória, com a intimação das partes para manifestação acerca da documentação corretamente juntada, prosseguindo-se com a instrução e novo julgamento da demanda.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025